Tribunal: TJSP
Processo: 2122438-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados nos autos. Insurgência do executado. Exequente que se insurge contra o benefício da gratuidade concedido ao executado em fase recursal. JUSTIÇA GRATUITA. Executado que não possui bens e paga alimentos a dois filhos. Saldo existente em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados nos autos. Insurgência do executado. Exequente que se insurge contra o benefício da gratuidade concedido ao executado em fase recursal. JUSTIÇA GRATUITA. Executado que não possui bens e paga alimentos a dois filhos. Saldo existente em conta corrente do executado que não comprova sua capacidade financeira. Benefício concedido apenas em sede recursal mantido. PENHORA EM SALDO DE CONTA CORRENTE. Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que demonstrada a sobra em montante significativo que possa significar a perda da natureza alimentícia dessa quantia. Depósitos na conta do executado que totalizam a quantia de R$1.516,82. Penhora da totalidade de valores existentes na conta do executado. Não demonstrada sobra de valor significativo que possa significar a perda da natureza alimentar do valor penhorado. sem comprovação da impenhorabilidade. Não apresentados extratos bancários que demonstrem o depósito de outros créditos que não correspondam a verbas salariais. Valor penhorado poderá comprometer a subsistência do executado. Decisão reformada para tornar insubsistente a penhora realizada nos autos, com determinação de liberação dos valores penhorados. Recurso provido.